Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. “MÁQUINA DE TOSSE”. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO SUS. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas para custeio de equipamento médico denominado “máquina de tosse”.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 69024402).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i)se é viável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União; e ii) se é cabível o sequestro de verbas públicas para custear o fornecimento de uma máquina de tosse pelo Distrito Federal a um paciente portador de “distrofia muscular merosina negativa”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O valor da tecnologia pleiteada na peça vestibular não supera o patamar equivalente a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, o que afasta a possibilidade de inclusão da União no polo passivo dos autos de referência, conforme diretriz perfilhada pelo STF no julgamento do Tema n. 1.234 da Repercussão Geral. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada.
5. No julgamento do Tema n. 84 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1069810/RS), o c. STJ fixou a seguinte tese: “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação” (REsp 1069810/RS. Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Seção. Data do Julgamento: 23/10/2013. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/11/2013. RSTJ vol. 233 p. 40).
6. A exegese do art. 3o, § 3o, da Resolução n. 146/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública, aponta para a necessidade de se “evitar no primeiro momento a aplicação direta de medidas constritivas ou sancionatórias”.
7. Não se observa a pertinência da realização de sequestro de numerário público para custeio do equipamento pleiteado pelo autor/agravante na petição inicial, seja porque não observada recalcitrância indevida do Distrito Federal no cumprimento da decisão judicial, seja porque não verificada, por meio de Nota Técnica Natjus-TJDFT, situação de urgência ou emergência apta para adoção da referida medida constritiva, que possui caráter excepcional.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.